Tribunal: TJDFT
Processo: 0735567-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0735567-84.2020.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO REQUERIDO: FERNANDO DE OLIVEIRA CARVALHO D E C I S Ã O A PETIÇÃO CÍVEL foi protocolizada sem a petição inicial e as respectivas razões recursais. Instada a promover a juntada da petição e dos documentos que a instruem, a Requerente quedou-se inerte. É o relatório. Decido. À falta de elementos mínimos de admissibilidade, não conheço da “Petição Cível” com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator